Tribunal: TJSP
Processo: 0041681-86.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Conflito negativo de Competência - Incidente suscitado entre a 24a Câmara de Direito Privado e a 18a Câmara da mesma Subseção - Ação que envolve matéria de natureza estritamente registrária – Inexistência de conexão ou qualquer outro vínculo jurídico que pudesse determinar a prevenção da Câmara suscitante que decidiu anterior apelação em ação de reintegração de posse referente ao mesmo imóvel

Ementa:
Conflito negativo de Competência - Incidente suscitado entre a 24a Câmara de Direito Privado e a 18a Câmara da mesma Subseção - Ação que envolve matéria de natureza estritamente registrária – Inexistência de conexão ou qualquer outro vínculo jurídico que pudesse determinar a prevenção da Câmara suscitante que decidiu anterior apelação em ação de reintegração de posse referente ao mesmo imóvel – Não concorrência na hipótese dos pressupostos do artigo 105 do Regimento Interno desta C. Corte – Reconhecimento da competência preferencial de uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado – Incidência do artigo 5o, I.33 da Resolução desta Corte no 623/2013 – Conflito acolhido com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0041681-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é
suscitante 24a CAMARA DIREITO PRIVADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 18a CÂMARA DE DIREIRO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma
Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Conheceram do confllito e
determinaram a remessa dos autos para distribuição a uma
das Câmaras da 1a Susecão de Direito Privado. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores IRINEU FAVA (Presidente), PEDRO KODAMA,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA, NELSON JORGE JÚNIOR, MARCOS GOZZO, COUTINHO DE
ARRUDA, MAIA DA ROCHA, WALTER FONSECA, SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, SANDRA GALHARDO ESTEVES, CORREIA LIMA E ELÓI
ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041681-86.2019.8.26.0000 - Osasco Voto no
40189 - E/AL/D/O/V/S
VOTO: 40189
Turma Especial Privado 2
Conflito de competência no: 0041681-86.2019.8.26.0000
Suscitante: 24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Suscitada: 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDA: RAIMUNDO VERA CRUZ DO NASCIMENTO E OUTROS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
Conflito negativo de Competência - Incidente suscitado
entre a 24a Câmara de Direito Privado e a 18a Câmara da
mesma Subseção - Ação que envolve matéria de natureza
estritamente registrária
Inexistência de conexão ou
qualquer outro vínculo jurídico que pudesse determinar a
prevenção da Câmara suscitante que decidiu anterior
apelação em ação de reintegração de posse referente ao
mesmo imóvel – Não concorrência na hipótese dos
pressupostos do artigo 105 do Regimento Interno desta C.
Corte Reconhecimento da competência preferencial de
uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado
Incidência do artigo 5o, I.33 da Resolução desta Corte no
623/2013 Conflito acolhido com determinação de remessa.
Trata-se de conflito de competência que
tem como suscitante a 24a C. Câmara de Direito Privado e
suscitada a 18a Câmara de Direito Privado.
O recurso inicialmente foi distribuído
para Câmara Suscitada sendo certo que por decisão
monocrática da lavra do Des. Helio Faria foi reconhecida
a incompetência da Câmara e determinada a sua remessa
para a Câmara suscitante (fls. 232/235).
Pelo V. Acórdão de fls. 239/245 da lavra
do E. Des. Salles Vieira foi suscitado o presente
conflito negativo de competência, imputando-se como
competente para conhecer o recurso uma das Câmaras
pertencentes aos chamado DP I compreendida da numeração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041681-86.2019.8.26.0000 - Osasco Voto no
40189 - E/AL/D/O/V/S
de 1a a 10a.
Com razão a Câmara suscitante.
A questão envolvida no recurso apelado
tem natureza iminentemente registraria e não possessória,
matéria esta que foi objeto de decisão da Câmara
suscitante na apelação no 7043477-2.
Esse
recurso
foi
tirado
em
ação
de
reintegração de posse envolvendo o imóvel.
Já na presente ação o objeto é a anulação
da averbação ou registro referente ao imóvel em nome das
apeladas, valendo destacar que o pleito anulatório
resultou procedente conforme se infere da sentença de
fls. 194/195.
Por certo não existe nenhuma vinculação ou
conexão entre as causas de pedir da possessória com a
anulatória, objeto do conflito.
Destarte não concorrem os pressupostos
autorizadores da prevenção estabelecidos no artigo 105 do
Regimento Interno desta Corte.
Como bem ressaltado pela Câmara suscitante, as ações e procedimentos relativos a
registros públicos, como ocorre no caso em tela, são da
competência preferencial da Primeira Subseção de Direito
Privado, compostas pelas Câmaras enumeradas de 1a a 10a,
nos termos do artigo 5o, I.33 da Resolução 623/2013 que
acabou consolidada pela Resolução 693/2015 desta Corte.
Ante o exposto CONHEÇO do conflito e
determino a remessa dos autos para distribuição a uma das
Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado.
IRINEU FAVA
RELATOR